Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO SEGURADO DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. PERÍCIA MÉDICA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Conforme o art. 206, § 1o, inciso II, do CC/2002, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 278) e a teoria da “actio nata”, o termo inicial da prescrição ânua da ação do segurado contra a seguradora inicia-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, em regra, conta-se a partir da perícia médica que reconhece a invalidez laboral ou do reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez.

3. A Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

4. Mesmo ao considerar o pedido administrativo e a suspensão de prazo previsto na súmula 229 do STJ, a ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora foi ajuizada após 1 ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Assim, há de se reconhecida a prescrição da pretensão do autor.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.